Tribunal: TJMT
Processo: 1063092-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063092-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SENAIR FRANCISCA ZEFERINO - CPF: 219.970.632-04 (RECORRENTE), LEANDRO ANDRADE DO CARMO - CPF: 003.222.791-43 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1063092-80.2022.8.11.0001

Origem:
QUINTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente:
SENAIR FRANCISCO SOARES

Recorrid
a
:
OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S
.
MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

T
rata-se de ação em que
a

consumidor
a

Recorrente
postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de
débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
.
Na espécie, vis
lumbra-se que
a

consumido
r
a
, na exordial,

alegou de forma genérica ter sido surpreendid
a

com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito,
por dívida desconhecida. T
odavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede
recursal
que
nunca contratou serviços junto à
empresa
demandada
.

3
. Assim sendo, ante
a evidente c
ontradição entre as alegações tecidas na
exordial
e

razões recursais
, as quais
afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais
, tem-se como medida impositiva a improcedência d
os pedidos formulados na presente
ação.

4
.
A alteração da na
rrativa apresentada na inicial
ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5
.
Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6
.
Deso
bediência ao disposto no art
igo
37
3, I, do
Código de Processo Civil
.

7
.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

8
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a

Recorrente

SENAIR FRANCISCO SOARES
postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de
im
procedência
do pedido
inicial
e procedência do pedido contraposto, com a condenação
d
o
co
nsumidor ao pagamento da dívida
discutida nos autos
no importe de R$
784,79 (setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos)
.

Inconformad
o
,
a
Recorrente
SENAIR FRANCISCO SOARES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da
sentença, a fim de que
a ação seja julgada procedente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condena
ção d
a empresa Recorrida ao pagamento de indenização
por
danos morais.

Em contrarrazões (
ID
164233692
),
a
Recorrid
a

OI S/A
refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023